Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Posse de imóvel em área pública. Oposição. Litisconsórcio passivo necessário. Honorários advocatícios Reconhecimento do pedido. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por recorrentes que reconheceram a procedência do pedido formulado em ação de oposição ajuizada por ente público, visando ao reconhecimento da posse e domínio sobre lote localizado em condomínio em fase de regularização fundiária.
2. Sentença julgou procedente o pedido da oposição, reconhecendo a posse e domínio da área em favor do ente público, e condenou o outro oposto ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Os recorrentes insurgem-se contra a ausência de condenação do outro oposto ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir se são devidos honorários advocatícios aos recorrentes que reconheceram a procedência do pedido formulado na ação de oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de oposição foi proposta contra ambos os opostos, em razão do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 682 do CPC.
6. O reconhecimento da procedência do pedido por parte dos recorrentes implicou no prosseguimento da ação apenas contra o outro oposto.
7. Inexiste fundamento jurídico para condenação do oposto que resistiu ao pedido em honorários advocatícios em favor dos que reconheceram a procedência, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, pois não se pode afirmar que o oposto que resistiu tenha dado causa à ação de oposição movida pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 682, 998, 485, inc. VI, 85, § 2o. RITJDFT, art. 87, inc. X.